Tribunal: TJES
Processo: 5000264-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Quebra do Sigilo Telefônico; Crime Tentado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS SIMAO AUGUSTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor do ora agravante, por se tratar de reiteração de pedido já formulado em
writ
anterior.

O impetrante sustenta que, quando da impetração do HC 5006674-75.2021.8.08.0000, o processo originário estava em fase de instrução e o pedido principal se pautava essencialmente no excesso de prazo e que, transcorrido aproximadamente um ano, após o encerramento da instrução processual, o presente
habeas corpus
foi impetrado, devendo ser conhecido, porque, além do excesso de prazo ainda latente, teria ocorrido significativa alteração fático-processual de questões não abordadas no
writ
anterior, quais sejam: oitiva de todas as testemunhas de defesa e de acusação, interrogatório do acusado e existência de testemunhas que confessaram a autoria delitiva. Frisa o agravante que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto e que a medida pode ser substituída por outra menos gravosa.

Pede, com arrimo em tais fundamentos, a reconsideração da decisão combatida, ou a submissão da questão ao colegiado, para que seja ela reformada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por DOUGLAS SIMÃO AUGUSTINHO contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor do ora agravante, por se tratar de reiteração de pedido já formulado em
writ
anterior.

O impetrante sustenta que, quando da impetração do HC 5006674-75.2021.8.08.0000, o processo originário estava em fase de instrução e o pedido principal se pautava essencialmente no excesso de prazo e que, transcorrido aproximadamente um ano, após o encerramento da instrução processual, o presente
habeas corpus
foi impetrado, devendo ser conhecido, porque, além do excesso de prazo ainda latente, teria ocorrido significativa alteração fático-processual de questões não abordadas no
writ
anterior, quais sejam: oitiva de todas as testemunhas de defesa e de acusação, interrogatório do acusado e existência de testemunhas que confessaram a autoria delitiva. Frisa o agravante que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto e que a medida pode ser substituída por outra menos gravosa.

Pede, com arrimo em tais fundamentos, a reconsideração da decisão combatida, ou a submissão da questão ao colegiado, para que seja ela reformada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, de plano, exerço juízo negativo de retratação, razão pela qual submeto a matéria ao crivo deste Órgão colegiado.

Ao deixar de conhecer o presente
writ
, consignei que
"o impetrante reiterou de forma integral as causas de pedir e os pedidos aduzidos no Habeas Corpus de nº 5006674-75.2021.8.08.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por acórdão recente da 1ª Câmara Criminal, datado de 24/02/2022, transitado em julgado para o Ministério Público no dia 05/04/2022, e para o paciente no dia 04/04/2022"
.

Ora, em que pese o agravante alegue que teria suscitado a ilegalidade da prisão do paciente em ambos os
habeas corpus
, constato que não foi este o objeto do
mandamus
anterior, muito menos do presente, pois, apesar de ter sido feita menção à quantidade de tempo durante o qual o paciente estava preso, em momento algum foi expressamente suscitado pelo agravante, em ambas as impetrações, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, é de se pontuar que a instrução já foi encerrada no processo originário e que os autos encontram-se conclusos para sentença, razão pela qual qualquer excesso de prazo fica superado, nos termos da súmula 52, do STJ. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 154.499/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Feito tal esclarecimento, registro que o objeto da presente impetração consiste na ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva e na possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas, o que coincide integralmente com o objeto do
habeas corpus
anteriormente impetrado (HC 5006674-75.2021.8.08.0000).

Embora o agravante alegue que há fatos novos a serem apreciados, consistente na colheita de prova oral que evidencia a tese de negativa de autoria que busca defender, tais fatos são irrelevantes para o deslinde da questão.

Isso porque, conforme já destacado no
habeas corpus
anteriormente impetrado, os indícios de autoria do crime imputado ao paciente possuem respaldo nos elementos até então coligidos, não sendo viável adentrar à apreciação da tese de negativa de autoria, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, a via estreita ora tratada não se presta ao debate aprofundado de questões relacionadas ao mérito da ação penal.

Assim sendo, reputo irrelevante que tenham sido colhidos novos depoimentos posteriormente ao julgamento do
habeas corpus
anterior, diante da compreensão já firmada, naquela oportunidade, de inviabilidade de incursão na tese de negativa de autoria por impossibilidade de apreciação do mérito da ação penal originária. A suposta confissão realizada por testemunhas, alegada pela Defesa, deverá ser analisada pelo Juízo
a quo
, na apreciação do mérito, juntamente às demais provas coligidas no processo originário.

Ficou expressamente consignado, no julgamento do
writ
pretérito, que
"os requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade foi reapreciada na origem por diversas vezes, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pois os diversos disparos efetuados no meio da tarde colocaram em risco não só os familiares da vítima como também uma quantidade indeterminada de pessoas"
. Na oportunidade, também se firmou a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Assim sendo, firmo a compreensão de que o presente
writ
trata de reiteração de pedido e de causas de pedir formulado em
habeas corpus
anterior, considerando que os alegados "fatos novos" não influem no resultado do julgamento, diante da fundamentação já externada naquele
mandamus
acerca da inviabilidade de incursão no mérito da ação penal originária.

Ante o exposto, CONHEÇO mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO REALIZADA PELO IMPETRANTE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
SUPERAÇÃO.
SÚMULA 52 DO STJ. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM
WRIT
ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA DA COLHEITA DE NOVOS DEPOIMENTOS POSTERIORMENTE DIANTE DA COMPREENSÃO JÁ FIRMADA NO JULGAMENTO ANTERIOR DE INVIABILIDADE DE INCURSÃO NA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA POR IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o agravante alegue que teria suscitado a ilegalidade da prisão do paciente em ambos os
habeas corpus
, não foi este o objeto do
mandamus
anterior, muito menos do presente, pois, apesar de ter sido feita menção à quantidade de tempo durante o qual o paciente estava preso, em momento algum foi expressamente suscitado pelo agravante, em ambas as impetrações, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Não obstante, é de se pontuar que a instrução já foi encerrada no processo originário e que os autos encontram-se conclusos para sentença, razão pela qual qualquer excesso de prazo fica superado, nos termos da súmula 52 do STJ.

2. O presente
writ
trata de reiteração de pedido e de causas de pedir formulado em
habeas corpus
anterior, considerando que os alegados "fatos novos" não influem no resultado do julgamento, diante da fundamentação já externada naquele
mandamus
acerca da inviabilidade de incursão no mérito da ação penal originária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.